Tribunal: TJMT
Processo: 1005921-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005921-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE –
MATÉRIA NÃO ANALISADA NO RECURSO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO ACOLHEU EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– OFENSA À SÚMULA 410 DO STJ
–

VERIFICADO OS AUTOS DE ORIGEM – REALIZADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE – AFASTADA A TESE –
OMISSÃO SUPRIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Impõe-se o acolhimento dos
embargos de declaração a apuração da existência de omissão, devendo a matéria ser devidamente aclarada.

Reconhecida a ocorrência de
intimação pessoal do agravante acerca da multa arbitrada,
deve ser afastada
a tese de ausência de intimação pessoal e ofensa à súmula 410 do STJ
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
Banco Pan
S/A,
contra o acórdão que
deu parcial
provimento ao seu recurso de
agravo de instrumento
, manejado em face da
decisão
proferida
nos
autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 1024823-80.2021.8.11.0041,
ajuizado em face de
Reinaldo Prestes Neto
,
apenas e tão somente para reduzir o valor da multa cominatória apurada, para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
a existência de omissão,
no que se refere à alegação de ausência de intimação pessoal
.

Argui
que a estipulação de multa exige a intimação pessoal da parte.

Sustenta que a súmula 410 do STJ indica a exigência da intimação pessoal, inclusive com aviso de recebimento
,
a fim de que seja possível o arbitramento de multa.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão alegada
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
aduz
o banco embargante
a
existência de omissão, no que se refere à alegação de ausência de intimação pessoal
quanto à multa arbitrada, que, no seu entendimento ocasiona o afastamento da multa.

Sem delongas, assiste razão
o
embargante.

Com efeito, o
bserva-se dos autos que a
questão
levantada, d
e

suposta
ausência de intimação pessoal
e ofensa à súmula 410 do STJ, não foi devidamente analisada
no acórdão recorrido.

Pois bem
.

S
abe-se que a questão da necessidade de intimação pessoal é matéria sumulada
pelo Superior Tribunal de Justiça
:

SÚMULA N. 410-STJ. 1. '
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.

Bem a
inda,
tornou-se
entendimento pacificado que a intimação pessoal é requisito de procedibilidade do cumprimento/execução das “astreintes”, conforme já orientou o Superior Tribunal de Justiça no REsp 18011518/RJ, julgado em 14/12/2021.

Entretanto, em que pese
m
as alegações do embargante/agravante de que não ocorreu sua intimação pessoal do arbitramento da multa,
tem-se que
não
deve
prosperar seu pleito.

Com efeito, nas circunstâncias específicas dos autos, a multa foi arbitrada na decisão de id 60649693, em meados de
19/07
/2021,
tendo o banco sido pessoalmente intimado, conforme carta de intimação de id 60930532.

Posteriormente,
diante do descumprimento da determinação judicial,
através da decisão de id 61906143, fixou o Juízo singular a multa
e reiterou a intimação do banco.

Intimado, o banco se manifestou reiteradas vezes nos autos, impugnando a multa fixada.

Bem ainda,
diante da insistência no descumprimento da determinação judicial, conforme
decisão de id 62969316, o Juízo “a quo” determinou nova intimação do banco, sob pena de arbitramento de mais uma multa.

E, por fim,
apura-se dos autos que seguiu o banco descumprindo a ordem do Juízo, tendo
o cumprimento da baixa do gravame, motivo originário
do arbitramento da multa, se d
ado
por
conta do
ofício
encaminhado
ao Detran,
por ordem
Juízo.

Em vista disso, verifica-se
que ocorreu a intimação pessoal do banco, quanto à multa fixada pelo Juízo.

Portanto, apesar dos argumentos do banco, não se verifica a falta de intimação alegada, restando afastado o argumento após a análise fática dos autos.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada
. E, para tanto, procedo a análise
da matéria arguida no recurso de agravo de instrumento, reconheço que
ocorreu a intimação pessoal do agravante acerca da multa arbitrada, motivo pelo qual, afasto a tese do banco de ausência de intimação pessoal e ofensa à súmula 410 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024